Tribunal: STF
Processo: AI 63900
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
Servidores públicos do Estado de São Paulo. Normas jurídicas locais que, alterando regime anterior, mandaram incorporar aos vencimentos, para todos os efeitos, inclusive para a sexta-parte, gratificações por tempo de serviço. Interpretação e aplicação de direito local. Incidência da Súmula nº 280.
Agravo regimental não provido.